Tribunal: TJDFT
Processo: 0754833-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO DO GENITOR. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a redução dos alimentos fixados em favor de sua filha para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor do salário mínimo. 1.1. A ré requer a reforma da sentença para que sejam mantidos os alimentos outrora fixados. Subsidiariamente, pretende que seja determinado o valor dos alimentos na cifra correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor do salário mínimo.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção da filha, mostra-se apropriado a cifra determinada pelo Juízo singular correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário mínimo.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.